Tribunal: TJMT
Processo: 1034129-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034129-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Acidente de Trânsito, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MAYKON STYVER FERREIRA ALVES - CPF: 018.887.371-66 (APELANTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPA E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAYKON STYVER FERREIRA ALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Tutela Antecipa e Pedido de Reparação de Danos Morais n.o
1034129-15.2017.8.11.0041,
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico (fatura), nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a suposta inspeção que originou o contestado TOI foi realizada sem as formalidades devidas, bem como, sem qualquer outra testemunha e/ou órgão competente (INMETRO), sendo, portanto, ato abusivo, unilateral e sem crivo do contraditório
”.

Menciona que “
diante da inversão do ônus da prova cabia a empresa Energisa fazer prova do alegado, todavia não realizou a perícia judicial, restando claro a fragilidade da prova diante do laudo unilateral produzido, devendo ser reformada a presente sentença
”.

Por fim, requer seja conhecido e provido o Recurso de Apelação interposto a fim de reformar a sentença recorrida.

A apelada, por sua vez, defende a legalidade da inspeção realizada na residência do consumidor bem como da prova pericial produzida, que daria suporte probatório para a fatura de recuperação de consumo emitida. Assim, pugna a apelada seja a sentença mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Tutela Antecipa e Pedido de Reparação de Danos Morais n.o 1034129-15.2017.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico (fatura), nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o autor em sua exordial que “
a Energisa, ora ré, entendendo haver erro no medidor de energia realizou inspeção no relógio do imóvel em 09/05/2017, Termo de Ocorrência n. 620433
”, imóvel este que possui a unidade consumidora de energia elétrica n.o 6/1867853-2.

Extrai-se dos autos que, da referida inspeção, a concessionária de energia elétrica emitiu o Termo de Ocorrência de Inspeção n.o 620433 (id. 102807820 - Págs. 1 e 2), bem como o Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor (id. 102807820 - Pág. 3), informando o consumidor que a avaliação de seu medidor seria realizada em 20 de junho de 2017 às 08h00.

Como resultado da avaliação do medidor de energia elétrica do consumidor (id. 102807829), o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM/MT, concluiu por sua reprovação, constatando que “
o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com furo na base
.”

Assim, procedeu a concessionária com os cálculos de recuperação de consumo, anexando aos autos o demonstrativo (id. 102807824) bem como a consequente notificação ao autor, por meio da Carta ao Cliente (id. 102807823).

Sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando válidos os procedimentos adotados pela concessionária de energia ré.

Irresignada, interpôs a parte autora Recurso de Apelação. Contudo, compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas, tem-se que não lhe assiste razão.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, constata-se que, no caso em apreço, a concessionária de energia apelada observou os ditames elencados no artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, quais sejam, realizou vistoria
in loco
; emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI; solicitou perícia técnica; elaborou relatório de avaliação técnica; bem como efetuou a avaliação do histórico de consumo; consoante as provas anexas ao processo.

Ainda, importa esclarecer que, como bem mencionado pelo autor em sua exordial, “
a Energisa, ora ré, entendendo haver erro no medidor de energia realizou inspeção no relógio do imóvel em 09/05/2017
” (id. 102807786 - Pág. 2). Do exposto pelo próprio apelante, pode-se inferir que da referida inspeção
in loco
o autor teve ciência, sendo, ao caso, prescindível sua assinatura junto ao Termo de Ocorrência lavrado naquela oportunidade, de n.o 620433.

Por conseguinte, constatando-se a legalidade dos procedimentos referentes à aferição da irregularidade realizada pela apelada, nos termos do artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, é legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nosso):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR
- TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010
- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL - RECURSO PROVIDO.
Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL
. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores. (TJMT - N.U 1021695-06.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INDEVIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado pelo consumidor, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual
. 2. Hipótese em que foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL. 3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida. 4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1017591-74.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021)

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da apelada à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade.

Portanto, restando clara a legitimidade da cobrança, visto que demonstrado o cumprimento dos ditames normativos da ANEEL bem como a comprovação do efetivo consumo pelo consumidor, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021